Tribunal: TJES
Processo: 5000047-15.2023.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-15.2023.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros
RECORRIDO: VAILDO BIANCARDI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000047-15.2023.8.08.0023

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ICONHA

RECORRIDO: VAILDO BIANCARDI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA E PROCEDIMENTO CIRURGICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.
TEMA 793 DO STF QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS DE CONCRETIZAR O DIREITO À SAÚDE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo recorrente, Id. 10621259.

Contrarrazões

apresentada pelo recorrido Vaildo Biancardi, id. 10621270, com registro que o recorrido encontra-se amparado por patrono nos autos desde o início.

Sem contrarrazões por parte do Estado do Espirito Santo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 10621259), eis que

preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10621253), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, julgo procedente o pedido inicial, para ratificar a decisão que concedeu a tutela de urgência em caráter antecedente, tornando-a definitiva. Resolvo o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.
”

Decisão que concedeu a tutela de urgência, id. 10621160, assim dispôs:

“À luz do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

a) determino ao Estado do Espírito Santo que disponibilize avaliação médica e o procedimento cirúrgico, conforme avaliação médica, nos termos requeridos na exordial, e custeie as despesas para aquisição do material necessário a realização do procedimento cirúrgico, com material específico, disponível ou não pela rede pública-SUS, qual seja: cúpula acetabular de titânio, dispensando-se o necessário;

b) nos termos dos artigos 536 e 537 do CPC, arbitro multa diária no valor de R$ R$ 1.000,00 (hum mil reais), em caso de descumprimento desta decisão, valor que limito a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser proporcional e razoável ao fim ao qual se destina, sem prejuízo de eventual majoração em caso de descumprimento da obrigação.

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA) para identificar o prestador e fornecer tal consulta, assim como os procedimentos que forem indicados pelo profissional.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, em que o autor alega, que
necessita ser submetido a procedimento de revisão de prótese de quadril direito- com defeito acetabular, pois está apresentando soltura do componente e luxação da prótese; Que encontra-se em internação domiciliar para cirurgia. Aduz que vem aguardando a cirurgia há quatro meses, porém, até a presente data não recebeu nenhum retorno, e, por este motivo, convive diariamente com dores insuportáveis.
Requereu medida liminar para que seja determinada a realização de cirurgia de OPME (órteses, próteses e materiais especiais) e custeie as despesas para aquisição do material necessário a realização do procedimento cirúrgico, com material específico, disponível ou não pela rede pública- SUS, qual seja: cúpula acetabular de titânio, dispensando-se o necessário tratamento visando a sua qualidade de vida.

Nas razões recursais, o Município de Iconha argui sua ilegitimidade passiva, no mérito sustenta a necessidade de direcionamento da ordem ao ente público responsável pelo cumprimento, Estado do Espirito Santo, alega ainda a reserva do possível,

bem como que a cirurgia pleiteada não é oferecida pelo Município.

Analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença não merece reforma, pois, a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a exigência de atuação integrada do poder público como um todo, através de um Sistema Único de Saúde, para garantir a saúde de todos (artigos 23, II e 196 da CF/88). Senão, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (
Grifei
).

O direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Outrossim, o acesso universal ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção deve ser garantido aos cidadãos, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços assistenciais, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos.

Neste ínterim, restando devidamente reconhecido a legitimidade do Município e o direito da requerente, há que se esclarecer acerca do cumprimento da obrigação.

No que tange ao direcionamento do pleito aos entes, cumpre destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde pública. Os entes da federação tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe.

Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados.

Insta consignar que a mera normatização interna do ente público não pode servir de óbice para a eficácia de direitos fundamentais constitucionalmente resguardados, tais quais aqueles para garantir a efetiva saúde dos cidadãos.

Importa destacar que a norma constitucional inibe a omissão do ente público em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa portadora de algum tipo de enfermidade, inclusive com o fornecimento de medicamentos, insumos, equipamentos, entre outros, de forma gratuita, para o seu tratamento.

Vale ainda ressaltar que é matéria pacificada na jurisprudência a obrigação das esferas do poder público no fornecimento gratuito de atendimento médico, exames, procedimentos cirúrgicos, medicamentos, insumos, entre outros, necessários à recuperação da saúde de portadores de doenças ou paralisias, por força dos artigos 5º, 6º, 196 e 198, da CF.

Ademais, o art. 196 da CF impõe ao Estado (em suas três esferas) o dever de política social e econômica que visem reduzir doenças, com manutenção dos serviços pertinentes, assegurando-se direito à saúde a todos os cidadãos, sendo conveniente ressaltar que existe Sistema Único de Saúde, com financiamento de recursos da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, nos termos do que dispõe o artigo 198 da Carta Magna.

Outrossim, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, também repetiu que a saúde é um direito fundamental do ser humano, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, disciplinando o SUS, incumbindo aos entes referidos a prestação de serviços de saúde à população.

Ressalte-se, ainda, que o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis dada a importância dos referidos direitos e que, compete à União, aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos conforme regra expressa do art. 23, inciso II, da Carta Magna.

Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde.

Por tais razões, existe um bem maior que é a vida, com respectivo direito à saúde assegurado constitucionalmente, conforme antes mencionado, bem que tem o maior valor, devendo ser sempre o bem preponderante sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional, significando que entre os dois valores em jogo, direito à vida e o direito do ente público de bem gerir as verbas públicas, sob qualquer ótica, deve prevalecer o bem maior, conforme antes referido.

Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade do Município recorrente, ante a relevância pública do direito à saúde, devendo a sentença ser mantida. Cabe salientar que a reserva do possível não pode servir de escusa ao descumprimento de decisão devidamente fundamentada, notadamente quando acarretar a supressão dos direitos constitucionais fundamentais, em atenção ao mínimo existencial e ao postulado da dignidade da pessoa humana.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA. 1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento.
(ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019). (in omissis) (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022) (grifo nosso)

Ademais, ao contrário, como salientado alhures, na ementa do julgado referente ao Tema 793 do STF há registro expresso reiterando posicionamento dos Tribunais Pátrios acerca da responsabilidade solidária e da possibilidade de os entes da federação serem demandados isolada ou conjuntamente, razão pela qual não há se falar em competência exclusiva do ente municipal. Veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (grifo nosso)

Ainda, a r. sentença e o r. decisão de primeiro grau, direcionou a ordem ao Estado do Espírito Santo, bem como determinou que a SESA identifique o prestador e forneça consulta, assim como os procedimentos que forem indicados pelo profissional.

Outrossim, destaca-se que na fase apropriada de cumprimento de sentença, haverá, se for o caso, o estabelecimento das regras de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus do provimento judicial. É exatamente essa a linha pacífica de decidir do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)